Tribunal: STF
Processo: ADI 7051
Classe: ADI
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. Julgamento das regras de pensão por morte da EC 103/2019.



    1.  Embargos de declaração opostos contra acórdão de ação direta de inconstitucionalidade que julgou improcedente a pretensão formulada, de forma a declarar a constitucionalidade do art. 23, caput, da Emenda Constitucional nº 103/2019, que fixa novos critérios de cálculo para a pensão por morte no Regime Geral e nos Regimes Próprios de Previdência Social.



    2. Recurso que pede a manifestação expressa da Corte sobre os seguintes pontos: (i) não teria se considerado que a pensão por morte não é o principal benefício previdenciário pago e não seria o mais relevante para o equilíbrio atuarial; (ii) os critérios de elegibilidade para a pensão não teriam sido propriamente questionados na ação, mas sim a conjugação do sistema de cotas com a incapacidade simulada de quem falece em atividade; (iii) haveria omissão quanto a precedentes do STF em matéria de contribuição previdenciária.



    3. A visão global da Reforma da Previdência justifica, também para a pensão por morte, uma postura de autocontenção da Corte, como consignado no acórdão. Além disso, os gastos com a pensão por morte, ainda que menores do que os com a aposentadoria, não são irrelevantes em uma perspectiva sistêmica. A previsão de conjugação das cotas de pensão por morte com a incapacidade simulada foi objeto de expressa resposta jurisdicional, que abordou também a mencionada questão de contributividade do sistema, ainda que em sentido diverso do pretendido pelo embargante.



    4. Nesse contexto, a análise dos embargos de declaração revela um intuito apenas infringente do julgado desta Corte, demonstrando, pela via imprópria, mera irresignação com o resultado do julgamento que não acolheu a pretensão do requerente, ora embargante.



    5. Embargos de declaração conhecidos, mas desprovidos.